Tribunal: TJBA
Processo: 8025997-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025997-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.282/STJ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. TEORIA DA CAUSA MADURA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S.A. contra sentença proferida pela 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou improcedente ação regressiva ajuizada em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. A sentença concluiu pela ausência de prova de comunicação administrativa prévia à concessionária, considerada requisito necessário ao ressarcimento com fundamento em regulamentação da ANEEL. A seguradora sustenta que, após indenizar seus segurados por danos decorrentes de sobretensão elétrica e queima de equipamentos, sub-rogou-se nos direitos destes, afirmando que o requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação. Alegou ainda a suficiência dos laudos técnicos e a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos ocasionados por falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se a seguradora sub-rogada pode se valer da competência especializada das Varas de Relações de Consumo; (ii) se a ausência de requerimento administrativo prévio impede o ajuizamento da ação regressiva; e (iii) se restaram comprovados a falha no fornecimento de energia elétrica, o dano e o nexo causal aptos a ensejar a responsabilidade civil da concessionária.

III. Razões de decidir

O Tema Repetitivo 1.282 do STJ fixou entendimento de que a sub-rogação securitária não transfere à seguradora prerrogativas processuais próprias do consumidor, inclusive regras especiais de competência. Reconhecida a incompetência absoluta da Vara de Relações de Consumo, impõe-se a nulidade da sentença.

Apesar da nulidade, a causa encontra-se madura para julgamento, uma vez que as partes dispensaram produção probatória adicional e requereram julgamento antecipado, autorizando a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC.

A exigência de requerimento administrativo prévio prevista em atos normativos da ANEEL não constitui condição de procedibilidade da ação judicial, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Resoluções administrativas não podem criar limitações ao exercício do direito de ação não previstas em lei.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo necessária a demonstração do dano e do nexo causal.

Os laudos técnicos apresentados demonstraram que os danos decorreram de sobretensão oriunda da rede elétrica, atingindo diversos equipamentos e ocasionando queima de componentes eletrônicos, placas e módulos de potência, evidenciando a falha do serviço prestado.

A concessionária deixou de apresentar relatórios internos, registros técnicos ou prova capaz de afastar a ocorrência das oscilações e o nexo causal, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Comprovados o pagamento das indenizações securitárias, a sub-rogação legal e o nexo causal entre a falha do serviço e os danos suportados pelos segurados, impõe-se a procedência do pedido regressivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido, declarando-se a nulidade da sentença por incompetência absoluta do juízo de origem e, aplicando-se a teoria da causa madura, julgando-se procedente a ação regressiva para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 13.672,40, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação.

Tese de julgamento: “1. A sub-rogação securitária transfere direitos materiais, mas não prerrogativas processuais próprias do consumidor, inclusive regras especiais de competência. 2. A ausência de requerimento administrativo prévio perante concessionária de energia elétrica não constitui condição para o ajuizamento da ação judicial. 3. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilações no fornecimento de energia, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 4. Laudos técnicos idôneos e não infirmados por prova em sentido contrário constituem meio suficiente à demonstração da falha na prestação do serviço.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025997-88.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALLIANZ SEGUROS S/A e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA